Tribunal: TJDFT
Processo: 0713252-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARLINDO JOAQUIM BATISTA, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a expedição de certidão a fim de leva-la a protesto. Na origem, processa-se ação de execução por quantia certa ajuizada em desfavor de ADEMAR PAULINO GOMES DE SOUSA, VANESSA ANTUNES VILARINHO e VANILDA MARIA ANTUNES. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que o art. 517, §1o, do Código de Processo Civil, teria aplicação restrita ao cumprimento de sentença e não seria compatível com a execução de título extrajudicial. Nas razões recursais, o agravante reiterou a pretensão e sob o argumento de que já esgotou as possiblidades de localizar bens penhoráveis do devedor e que eventual protesto costuma surtir efeitos positivos para satisfação do crédito. Requereu a antecipação da tutela recursal com a “concessão do efeito suspensivo ativo para que desde já seja deferida a expedição da certidão de inteiro teor para fins de protesto”. Preparo regular sob ID 57487031. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O exequente requer a expedição da certidão prevista no art. 517 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523” (grifo nosso). Ocorre que essa disposição legal diz respeito somente a protesto fundado em decisão judicial transitada em julgado, em que obrigação pecuniária não for adimplida, hipótese que não se amolda ao caso vertente. Além do mais, o próprio título executivo extrajudicial que embasa esta execução é passível de protesto, o que demonstra ser inócua a medida pretendida pelo credor. Com efeito, os títulos executivos extrajudiciais podem ser protestados, na forma do art. 1o da Lei n.o 9.492/1997, razão pela qual não há interesse de agir (necessidade) quanto ao pleito de expedição de certidão para fins de protesto. E não só. A expedição da certidão prevista no artigo 517 exige que dela conste a data do trânsito em julgado da decisão, o que é inviável, de ponto de vista material, porque no feito executivo em curso não há tal possibilidade. Posto isso, indefiro o pedido de ID 187753808. O curso do processo permanecerá suspenso, na forma do ID 154207212 (CPC 921, III).” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A obtenção de certidão de qualquer ato do processo constitui direito subjetivo da parte, cuja expedição incumbe ao Diretor de Secretaria e sequer depende de ordem judicial: Art. 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria: (...) V - fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça; A certidão constitui ato declaratório que apenas consigna a existência do processo, seu conteúdo ou atos específicos. Portanto, sequer estaria sujeita ao juízo de validade pelo juízo. Com menos razão deve o juiz da causa exercer juízo prévio acerca da finalidade pretendida pela parte ao requerer a expedição da certidão. Se cabível ou não o protesto pretendido pelo agravante, a questão extrapola os limites da lide sub examine. Desta forma, por se tratar de direito potestativo da parte, impõe-se o acolhimento do pedido para que seja expedida a respectiva certidão, independentemente da finalidade que o credor pretenda com ela alcançar. Na mesma linha: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE CERTIDÃO PARA FINS DE PROTESTO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 771 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 517 DO CPC AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O protesto do título objetiva persuadir o devedor a cumprir sua obrigação, sendo medida efetiva ao credor para recebimento de seu crédito. 2. O artigo 517 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de expedição de certidão para fins de protesto nos procedimentos de cumprimento de sentença e deve ser aplicado ao processo de execução, tendo em vista o disposto no § único do artigo 771 do mesmo diploma legal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1645445, 07153565620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal e determinar a expedição da certidão do inteiro teor do processo na forma pretendida. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46